Tribunal: TJPA
Processo: 0059488-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059488-35.2013.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA DA SILVA ARAUJO

APELADO: PAULO SERGIO DE ALMEIDA CORREA, REVISTA HISTEDBR ON LINE, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0059488-35.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: SONIA MARIA DA SILVA ARAÚJO

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA CORREA E OUTRO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO ACADÊMICA. CRÍTICA CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DIREITO DE RESPOSTA INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e direito de resposta, formulados em razão de críticas acadêmicas reputadas ofensivas pela autora, as quais teriam extrapolado o campo científico para atingir sua honra e imagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão monocrática proferida em apelação viola o princípio da colegialidade; (ii) as críticas acadêmicas dirigidas à tese da autora configuram dano moral indenizável; e (iii) é cabível o direito de resposta independentemente de prévio requerimento extrajudicial, diante do conteúdo veiculado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado supre eventual vício da decisão monocrática, afastando alegada violação ao princípio da colegialidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A liberdade de expressão acadêmica, protegida constitucionalmente, autoriza críticas contundentes ao conteúdo de trabalhos científicos, desde que ausente animus injuriandi e presentes apenas juízos críticos dirigidos à tese (animus criticandi).
5. Expressões utilizadas no contexto acadêmico que qualificam argumentos como “frágeis” ou “carentes de base” não configuram ofensa à honra subjetiva, mas exercício legítimo de crítica intelectual.
6. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. O direito de resposta exige conteúdo ofensivo ou inverídico, o que não se verifica em críticas acadêmicas legítimas, afastando seu cabimento, ainda que dispensado o prévio requerimento extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“O julgamento de agravo interno pelo órgão colegiado supre eventual vício de decisão monocrática, não havendo violação ao princípio da colegialidade.”

2.

“A crítica acadêmica, ainda que contundente, não configura dano moral quando dirigida ao conteúdo da obra, sem intuito de ofensa pessoal.”

3.

“A inexistência de conteúdo ofensivo ou inverídico afasta o direito de resposta, mesmo à luz da Lei nº 13.188/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, IX e XXXV; art. 206, II; CPC, arts. 4º, 6º e 932; Código Civil, arts. 186 e 927; Lei nº 13.188/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 532.021/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 14/08/2018; TJ-SC, APL 5012099-08.2021.8.24.0075, Rel. Luiz Zanelato, j. 11/05/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1037066-51.2024.8.26.0100, Rel. Pastorelo Kfouri, j. 05/02/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Sônia Maria da Silva Araújo

contra decisão monocrática de ID. 30886440 proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0059488-35.2013.8.14.0301
, que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios e de direito de resposta.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente
agravo interno
, sustentando, em síntese: (i) A impossibilidade do julgamento monocrático da apelação, por não se tratar de matéria com jurisprudência consolidada ou súmula, conforme o art. 932, IV, 'a', do CPC. (ii) A ocorrência de dano moral, pois a crítica científica teria extrapolado seus limites para se tornar um ataque pessoal (
ad hominem
), com o uso de termos que considera ofensivos à sua honra e imagem, como ao qualificar sua tese de "forjada, vã, frágil e carente de bases empírico-argumentativas".(iii)

A desnecessidade de esgotamento da via extrajudicial para o exercício do direito de resposta, argumento que já constava no processo antes da vigência da Lei nº 13.188/2015.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. Da Preliminar de Nulidade por Violação ao Princípio da Colegialidade

A agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade. A preliminar, contudo, não merece prosperar.

É pacífica e consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado tem o condão de sanar eventual vício da decisão unipessoal do Relator, seja por ausência de fundamentação ou por extrapolação de sua competência. A devolução da matéria ao colegiado restaura, por completo, a garantia do juiz natural da causa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.(...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e consoante preveem os arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 34, XVIII, a e b, do Regimento Interno deste Tribunal, o julgamento monocrático do recurso especial não constitui violação ao princípio da colegialidade;
a eventual nulidade fica superada em razão do exame da matéria pelo órgão colegiado quando da interposição do agravo interno
.(...) Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1941722 RJ 2021/0223624-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (g.n)

Portanto, rejeito a preliminar.

2. Do Dano Moral e dos Limites da Liberdade de Expressão Acadêmica

No mérito, a controvérsia reside em verificar se as críticas publicadas pelo primeiro recorrido transbordaram os limites do debate intelectual e científico.

O ambiente acadêmico é, por sua própria natureza, um espaço de dissenso, crítica e, por vezes, veemência na defesa de ideias. A proteção constitucional à liberdade de cátedra e de expressão da atividade intelectual e científica (art. 5º, IX, e art. 206, II, da CF/88) autoriza o uso de linguagem contundente, desde que direcionada ao conteúdo do trabalho ou da tese defendida (
animus criticandi
), e não à desqualificação pessoal do pesquisador (
animus injuriandi
).

As expressões utilizadas, como "frágil", "vã" ou "carente de bases", embora ácidas, qualificam o argumento e a tese, não a dignidade ou a honra da agravante.

O STJ possui entendimento consolidado de que a crítica profissional ou intelectual não gera dano moral quando ausente a intenção deliberada de ofender a honra.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS OFENSAS EM OBRA LITERÁRIA. MERO EXERCÍCIO DE CRÍTICA ACADÊMICA E DOUTRINÁRIA. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE OFENDER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o juiz da causa entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, os fatos alegados na inicial podem ser analisados a partir da publicação da obra de autoria do réu.
3. Segundo o acórdão recorrido, não se extrai cunho ofensivo na obra de autoria do requerido, mas mero exercício legítimo de crítica acadêmica e doutrinária, como expressão de livre manifestação da atividade intelectual e científica. Também não se evidenciou a utilização de palavras ofensivas, distorção dos fatos ou desqualificação do trabalho intelectual da renomada autora, inexistindo abuso na liberdade de expressão
. 4. Sob pretexto de se buscar uma correta valoração da prova, notadamente no que tange à desonestidade intelectual, diante de supostas ofensas pessoalmente dirigidas à saudosa jurista, com ampla repercussão na comunidade jurídica, a irresignação cinge-se a ver reapreciada matéria fático-probatória, não sendo possível o seu reexame na via eleita. 5. Somente é admissível o exame do montante fixado a título de honorários advocatícios, em sede de recurso especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese não verificada. 6. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 532021 SP 2014/0144206-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES

DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018)(g.n)

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina analisou vídeo com "análise crítica com tom acadêmico" e concluiu pela inexistência de ato ilícito, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MARCA. PRETENSÃO DE TIRAR DO AR VÍDEO PRODUZIDO PELA PARTE DEMANDADA, NO QUAL ANALISA A ESTRATÉGIA DE MÍDIAS DIGITAIS DA EMPRESA AUTORA, BEM COMO CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA DEMANDANTE. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM DECORRENTE DO SUPOSTO USO NÃO AUTORIZADO DE SUA MARCA PELA PARTE DEMANDADA, AO FAZER ANÁLISE QUE ATRELA SUPOSTAS OFENSAS E ELEMENTOS NEGATIVOS ÀS LOJAS E PRODUTOS PRODUZIDOS PELA AUTORA. PRETENSÃO DE APAGAR DA PLATAFORMA "YOUTUBE.COM" O VÍDEO PRODUZIDO PELO RÉU, CONDENANDO-O AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
VÍDEO PRODUZIDO PELO DEMANDADO QUE NÃO TEM POR OBJETIVO A DEPRECIAÇÃO DA IMAGEM DA PARTE AUTORA, MAS CONSTITUI UMA ANÁLISE CRÍTICA COM TOM ACADÊMICO, ASSEMELHADO A ESTUDO DE CASO, DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL, UTILIZANDO A ABORDAGEM DA AUTORA EM SUAS MÍDIAS APENAS DE FORMA EXEMPLIFICATIVA. AUSÊNCIA TANTO DE "ANIMUS DIFFAMANDI" QUANTO DE EFETIVA ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA OU CONDIÇÃO PEJORATIVA À PARTE DEMANDADA. ANÁLISE E EVENTUAL CRÍTICA À ESTRATÉGIA DE MARKETING E UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE MARCA E DE IMAGEM DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE QUALQUER ELEMENTO HÁBIL A CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. SENTENÇA MANTIDA
. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA QUE IMPLICA NA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A QUE CONDENADA NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50120990820218240075, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 11/05/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

No presente caso, não se vislumbra o dolo específico de ofender, humilhar ou desqualificar a pessoa da autora, mas sim o de refutar, com vigor, as conclusões de sua pesquisa. O direito à honra não pode ser invocado como um escudo para blindar um pesquisador do contraditório e da avaliação crítica de seus pares.

Assim, inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar (arts. 186 e 927 do Código Civil). Eventual equívoco na citação de falas da autora deve ser resolvido no próprio campo acadêmico (por meio de réplica, tréplica ou errata), não cabendo ao Judiciário intervir ou censurar o debate científico.

3. Do Direito de resposta

Sustenta a agravante a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de resposta, com fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88).

De fato, a ausência de notificação extrajudicial prévia não impede, por si só, o conhecimento do pedido judicial, sob pena de violação ao livre acesso à Justiça.

Todavia, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), a tese recursal não socorre a recorrente. O direito de resposta, previsto na Lei nº 13.188/2015, pressupõe a ocorrência de matéria cujo conteúdo atente contra a honra, a intimidade ou a reputação, mediante a exposição de fatos inverídicos ou ofensivos.

Conforme fundamentado no tópico anterior, a publicação objeto da lide consistiu em legítimo exercício da liberdade de expressão e de crítica acadêmica. Inexistindo ato ilícito ou excesso, falece o pressuposto material indispensável para a concessão da resposta compulsória.

A jurisprudência é clara ao negar o direito de resposta quando a matéria se limita a uma análise crítica, sem falsidades ou ofensas diretas.

Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado em razão de matéria jornalística publicada pela apelada, considerada ofensiva à imagem do apelante. Determinada situação foi filmada e veiculada no site da apelada e, segundo o recorrente, gerou ofensa à sua reputação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a publicação de vídeo e manchete jornalística ensejam o direito de resposta nos termos da Lei nº 13.188/2015, com base na proteção da imagem assegurada pela Constituição . III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O direito de resposta visa a equilibrar os princípios constitucionais da liberdade de expressão e da proteção à imagem e reputação da pessoa. 4 . A ausência de conteúdo indicativo de ofensa ao apelante afasta o direito de resposta
. A imagem acompanhada da redação neutra relatando apenas os fatos apresentados no vídeo compõem notícia desprovida de juízo de valor ou falsidade, pois não controvertido o conteúdo pelo recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A veiculação de matéria jornalística que descreve, sem juízo de valor, determinado fato representado em vídeo que acompanha a notícia não enseja direito de resposta, pois ausente objeto ofensivo, nos termos da Lei nº 13.188/2015". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art . 5º, V e X; Lei nº 13.188/2015, art. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: n/a (TJ-SP - Apelação Cível: 10370665120248260100 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 05/02/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025)

Assim, mantida a conclusão de que a conduta do réu foi lícita, a improcedência do pedido de resposta é medida que se impõe.

4. Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026